Tribunal: TJSP
Processo: 2132176-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO RECLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA A FASE MAIS BRANDA DO DENOMINADO 'PLANO SÃO PAULO', CONSIDERANDO OS DADOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE APRESENTADOS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES INICIAIS –

Ementa:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO RECLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA A FASE MAIS BRANDA DO DENOMINADO 'PLANO SÃO PAULO', CONSIDERANDO OS DADOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE APRESENTADOS – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS AFIRMAÇÕES INICIAIS – RECLAMO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2132176-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO No 2132176-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
AGRAVADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.573
AGRAVO INTERNO
MANDADO DE SEGURANÇA
DECISÃO QUE
INDEFERIU
LIMINAR
OBJETIVANDO
RECLASSIFICAÇÃO
DO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA A FASE MAIS
BRANDA DO DENOMINADO 'PLANO SÃO PAULO', CONSIDERANDO
OS DADOS OBJETIVOS INDIVIDUALMENTE APRESENTADOS

RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A
CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO
DAS AFIRMAÇÕES INICIAIS RECLAMO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno manejado contra decisum
proferido por este Relator, nos autos do Mandado de Segurança a fls.
77/79, que indeferiu a tutela de urgência postulada initio litis.
Consta resposta a fls. 31/59.
Conferida oportunidade, a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça ofertou o parecer de fls. 65/85 opinando pelo desprovimento
do reclamo.

É o breve relatório.
No interessante, a decisão agravada indeferiu a tutela de
urgência nos seguintes termos:
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ação de segurança impetrada pelo Município da Estância Turística de
Olímpia/SP contra ato atribuído Sr. Governador do Estado de São
Paulo que, à luz dos critérios estabelecidos no Decreto Estadual no
64.994/2020 o qual, no interessante, instituiu o 'Plano São Paulo'
objetivando
gradual
e
setorizada
retomada
das
atividades
econômicas nas diversas regiões do Estado
, recategorizou o
impetrante na cor 'vermelha (alerta máximo)', impondo adoção de
medidas de quarentena mais rígidas no âmbito de seu território em
vista da pandemia causada pela 'COVID-19'.
Em breve síntese das afirmações iniciais, o impetrante vislumbra
ilegalidade na reclassificação levada a efeito, no último dia
10.06.2020, sobre a área englobada pelo Departamento Regional de
Saúde V (DRS V
Barretos), originalmente enquadrada na cor
'amarela'. Sustenta, porém, que os municípios pertencentes à
regional de Barretos não podem ser tratados de forma igualitária,
havendo discrepância nos dados de cada Urbe quanto à evolução da
'COVID-19'. Afirma que o Município de Olímpia apresenta situação de
saúde pública controlada, bem como referências de enquadramento
compatíveis com a categoria 'verde', considerando os critérios
objetivos estipulados no artigo 5o e Anexo II do Decreto Estadual no
64.994/2020, realidade que não se vincula à situação específica do
Município de Barretos/SP ou a qualquer outro Município classificado
na cor 'vermelha'. Pondera que, na forma do artigo 7o do mesmo ato
normativo estadual, e do posicionamento adotado pelo C. Supremo
Tribunal Federal no bojo da APDF no 672 (rel. Min. Alexandre de
Moraes), não poderia o Estado de São Paulo impor quarentena de
forma idêntica aos 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios
que o compõem, cabendo a cada ente federado, no exercício de
atividade normativa concorrente e à luz de interesse local, disciplinar
as soluções viáveis de contingência à pandemia de acordo com sua
realidade, tudo conforme interpretação dos artigos 5o, 23, 24 e 30 da
Constituição da República. Argumenta com violação aos princípios
constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como referência o Município de São Paulo, classificado distintamente
da respectiva DRS que o abrange. Reputando presentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora este último caracterizado na
vigência do Decreto Estadual no 65.014/2020 (que prorroga o período
de quarentena até 28.06.2020), bem como nos nefastos reflexos
econômicos decorrentes da severa restrição imposta
, postulou a
concessão de liminar, verbis, 'para o fim de suspender a atual
classificação do Impetrante na fase 1 (vermelha), autorizando o
Município de Olímpia a realizar imediatamente seu reenquadramento
na fase correspondente à realidade de seus índices locais, ou seja
FASE 3 (AMARELA), não obstante reunir índices para que seja
colocada na fase 4 (VERDE)' (sic., fls. 39).
Num exame superficial inerente à análise da tutela de urgência e sem
extenuar exame de cabimento da via eleita, não vislumbro necessária
concomitância dos requisitos legais à concessão da medida postulada.
Em que pese fundamentação externada, conhecidas as dificuldades
enfrentadas pela economia e pelos negócios de modo geral, com
reflexos evidentes nos setores público e privado, destinadas ao
controle da expansão da pandemia 'COVID-19', impetração busca
revisar decisão governamental de política pública decorrente da
implementação do 'Plano São Paulo', no âmbito estadual, instituído
pelo Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020 (fls. 50/57),
não se aferindo in ictu oculi flagrante ilegalidade ou abuso de poder,
seja na edição de tal ato normativo, seja na deliberação questionada
no presente mandamus.
Em adendo, tratando-se de conhecida situação extraordinária de
pandemia, abrangendo todo o território nacional, medidas de
contingência
dos
Poderes
Públicos
devem
espelhar
coesão,
racionalidade e proporcionalidade, sobrepondo-se, em princípio, a
situações fáticas mais brandas eventualmente vivenciadas por certos
Municípios, ainda mais quando inexiste notícia de contenção de
expansão do vírus 'COVID-19', tampouco cura efetiva e segura às
mazelas por ele causadas. Destaca-se, no aspecto eminentemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídico, implementação do 'Plano São Paulo' não parece desrespeitar
recentes pronunciamentos do C. Supremo Tribunal Federal, exarados
na Medida Cautelar no 6.341/DF (rel. Min. Marco Aurélio) e na ADPF
no 672 (rel. Min. Alexandre de Moraes), onde assegurada prima
facie competência constitucional concorrente de governos estaduais
e suplementar de governos municipais para adoção de medidas
restritivas em combate à noticiada pandemia. Registra-se, ademais,
que denominado 'Plano São Paulo' é 'resultado da atuação
coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil,
com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas
estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19'
(art. 2o, fls. 50), enquanto a classificação com base nos critérios
pertinentes (artigo 5o e Anexo II
fls. 50 e 53/57) leva em
consideração as condições epidemiológicas e estruturais aferidas
regionalmente, considerando a abrangência territorial de cada
Departamento Regional de Saúde (artigo 3o, §3o, item 1 fls. 50).
Não compete ao Judiciário, em princípio, abordar temas de políticas
públicas pautados por critérios de conveniência e oportunidade
emanados pelo Executivo, tampouco alterar forma de incidência de
aludido plano governamental, com substituição de critérios normativos, para individualizar sua incidência à realidade
apresentada pelo impetrante.
Lado outro, eventual concessão da liminar, tal como pleiteada,
exporia o impetrante e seus próprios munícipes a situação de
periculum in mora inverso, majorando risco de saúde pública,
criando
indesejado efeito multiplicador em relação a outros
Municípios, circunstância que poderia abalar eficácia do plano em
comento.
Por fim, venia concessa a entendimento distinto (decisão unipessoal
liminar proferida no MS no 2127817-18.8.26.2020, rel. Des. Jacob
Valente, envolvendo o Município de Marília/SP), anoto que os demais
precedentes citados pelo impetrante (fls. 39/41) não parecem
amoldar-se ao caso por antecederem a vigência do 'Plano São Paulo'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E, na linha da conclusão ora esposada, convergem as r. decisões
liminares recentemente proferidas nos seguintes feitos: MS no
2131056-30.2020.8.26.0000, rel. Des. Moacir Peres, e MS no
2133675-30.2020.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos Malheiros,
ambas de 17.06.2020.
Indefiro, pois, o pedido liminar”.
Na hipótese, não se alinham convincentes razões para
reforma do decisum, inabalados os fundamentos que lhe servem de
arrimo, não trazendo o agravante qualquer elemento novo, de fato
ou de direito, capaz de contribuir com o debate ou mesmo infirmar a
solução imposta.
Reitere-se, uma vez mais, ainda que postergado exame
de cabimento da medida a oportunidade distinta, tutela de urgência
perseguida é voltada contra ato de natureza governamental
decorrente da implantação do denominado “Plano São Paulo” no
âmbito estadual, instituído pelo Decreto no 64.994/2020, com o
objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de
enfrentamento à pandemia decorrente da “COVID-19” (artigo 2o),
regulando a retomada gradual das atividades econômicas de acordo
com critérios técnicos determinados, a serem aferidos de maneira
regionalizada (artigo 3o, §3o).
Os argumentos ora trazidos pelo interessado, embora por
ela categorizados como fatos “supervenientes”, não se constituem
em elementos novos à formação de juízo de convencimento diverso
no presente momento, limitando-se à reiteração da tese de direito
que embasa a pretensão inicial, notadamente quando, com base
neles, insiste o agravante na judicial recategorização de seus limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
territoriais para fase mais branda em relação ao Departamento
Regional de Saúde em que inserido (DRS Barretos).
Tal contexto, em juízo sumário de convicção formado no
momento do exame da liminar
e ora reavaliado
não expõe
flagrante desbordo ou ilegalidade do ato normativo estatal, à luz do
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal exarado na
Medida Cautelar no 6.341/DF (rel. Min. Marco Aurélio) e na ADPF no
672 (rel. Min. Alexandre de Moraes), onde assegurada prima facie
competência constitucional concorrente de governos estaduais e
suplementar de governos municipais para adoção de medidas
restritivas em combate à noticiada pandemia.
Nesse
prumo,
inviável
considerar,
isolada
e
independentemente, os dados municipais apresentados (média da
taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com
coronavírus, número de novas internações no mesmo período e o
número de óbitos) para fins de reclassificação do Município agravante
em fase mais branda àquela estipulada pelo “Plano São Paulo”, sob
pena de vedada antecipação do próprio mérito da controvérsia.
Por fim, anoto que r. decisão indicada pelo agravante na
inicial do mandamus proferida pelo eminente Des. Jacob Valente,
no bojo do Mandado de Segurança no 2127817-18.8.26.2020.0000,
em caso semelhante e envolvendo o Município de Marília/SP teve
seus efeitos suspensos pelo eminente Min. Luiz Fux, do C. Supremo
Tribunal Federal, por r. decisum lavrado aos 24.06.2020, no bojo da
Medida Cautelar na Suspensão de Segurança no 5.403/SP, nos
termos reproduzidos a fls. 18/25, se prejuízo de outras decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
similares referidas na contraminuta de fls. 31/59.
Assim sendo, eventual concessão da tutela de urgência
tal como requerida equivaleria a contrariar diametralmente r. decisão
proferida pelo C. Pretório Excelso.
Nego provimento ao agravo.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica